Tribunal: TJSP
Processo: 1031550-84.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Contrato celebrado pelo prazo de seis meses que, entretanto, já vigorava por prazo indeterminado. Locação desfeita pela falta de pagamento. Exegese do art. 47, I c.c. 9o, III, da Lei no 8.245/91. Rescisão expressamente requerida pelo autor na inicial. Ação de despejo que, de

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Contrato celebrado pelo prazo de seis meses que, entretanto, já vigorava por prazo indeterminado. Locação desfeita pela falta de pagamento. Exegese do art. 47, I c.c. 9o, III, da Lei no 8.245/91. Rescisão expressamente requerida pelo autor na inicial. Ação de despejo que, de qualquer forma, é a adequada para postular o término da relação locatícia (art. 5o, da Lei no 8.245/91). Notificação premonitória. Alegação que sequer compôs a tese de defesa. Medida que, todavia, era desnecessária. Mora ex re. Precedentes da Corte. Autor que decaiu de parte do pedido. Honorários advocatícios que devem ser repartidos. Inteligência do art. 86, caput, do CPC. Sentença parcialmente reformada neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031550-84.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PAULO INARDE, é apelado WELLINGTON RODRIGUES FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031550-84.2018.8.26.0577 -Voto no 13.214
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE:
PAULO INARDE
APELADO:
WELLINGTON RODRIGUES FLORES

VOTO N.o 13.214
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Sentença
de parcial procedência. Apelo do réu. Contrato celebrado pelo
prazo de seis meses que, entretanto, já vigorava por prazo
indeterminado. Locação desfeita pela falta de pagamento.
Exegese do art. 47, I c.c. 9o, III, da Lei no 8.245/91. Rescisão
expressamente requerida pelo autor na inicial. Ação de despejo
que, de qualquer forma, é a adequada para postular o término
da relação locatícia (art. 5o, da Lei no 8.245/91). Notificação
premonitória. Alegação que sequer compôs a tese de defesa.
Medida que, todavia, era desnecessária. Mora ex re.
Precedentes da Corte. Autor que decaiu de parte do pedido.
Honorários advocatícios que devem ser repartidos. Inteligência
do art. 86, caput, do CPC. Sentença parcialmente reformada
neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança de aluguéis e rescisão contratual, envolvendo contrato de locação, cujo
pedido foi julgado parcialmente procedente pela sentença de fls. 120/122, para
rescindir o contrato de locação e decretar o despejo do réu, sendo reconhecido o
direito de retenção do réu pelas benfeitorias necessárias, determinando-se que o
mandado de despejo será expedido após o autor depositar nos autos o valor
resultante da indenização pelas benfeitorias de R$ 6.141,64, atualizado até agosto de
2019, deduzido o valor dos alugueres não pagos, condenando-se o réu ao
pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031550-84.2018.8.26.0577 -Voto no 13.214
3
observada a suspensão decorrente da justiça gratuita.
Apela o réu (fls. 124/131) sustentando que o contrato foi
firmado pelo prazo de 6 meses e, por isso, incide o previsto no art. 47, da Lei no
8.245/91, até porque não era inadimplente. Entende que a sentença é extra petita,
pois não foi formulado pedido de rescisão contratual, mas apenas de despejo e
cobrança, apontando, ainda, a inexistência de notificação extrajudicial de
desocupação. Insiste que o autor decaiu de parte do pedido, devendo ser
redistribuído o ônus da sucumbência. Pugna pela reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem contrarrazões.
Recebe-se o recurso no efeito devolutivo (art. 58, V, da Lei no
8.245/91).
É O RELATÓRIO.
O recurso merece parcial provimento.
De fato, o contrato de locação residencial foi celebrado pelo
prazo de seis meses, conforme consta da cláusula 1a do pacto (fls. 08).
Todavia, a locação já vigorava por prazo indeterminado desde
08/05/2016 (prazo final do ajuste), como disposto no caput do aludido art. 47, da Lei
no 8.245/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031550-84.2018.8.26.0577 -Voto no 13.214
4
Ainda que assim não fosse, ao contrário do quanto exposto
pelo apelante, a inadimplência foi reconhecida pela sentença combatida, e não foi
sequer negada em sede de defesa, cuja tese era de que o imóvel necessitava de
reparos constantes (fls. 76/80), prova da qual o réu apelante não se desincumbiu (art.
373, II, do CPC).
Desse modo, plenamente aplicável a exceção do inciso I, do
art. 47, da Lei no 8.245/91, ou seja, aquelas hipóteses de desfazimento da locação
constantes do art. 9o, da mesma lei, que são:
I - por mútuo acordo;
II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;
III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais
encargos;
IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo
Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a
permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a
consenti - las.
A falta de pagamento do aluguel, como se vê, é hipótese que
impede a continuidade do contrato, autorizando a rescisão, conforme determina,
também, o art. 5o, da Lei no 8.245/91 e como também pleiteado na inicial (fls. 01), o
que elide, ademais, a alegação de sentença extra petita.
De todo modo, não se pode olvidar que a interpretação do
pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (art.
322, §2o, do CPC), o que impõe que a menção à rescisão a fls. 01, bem como toda a
narrativa da inicial, seja considerado no julgamento, ainda que não requerido
expressamente no item final da exordial (II).
Quanto à notificação, a despeito de não compor regularmente
da tese de defesa, a expedição era desnecessária para constituição em mora, vez
que esta se opera ex re, à luz do disposto no art. 397, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031550-84.2018.8.26.0577 -Voto no 13.214
5
Nesse sentido, julgados da Corte:
Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Sentença
de
procedência.
Sentença
mantida.
Divisão
de
responsabilidade com relação ao pagamento de aluguel firmada em
procedimento distinto, o qual, contudo, não vincula a locadora
apelada, pois alheia à relação jurídica lá travada, bem como porque
ausente qualquer ressalva com relação aos pagamentos no
instrumento contratual da locação. Ressalvado eventual direito de
regresso. Prorrogação automática do contrato permitida pela
legislação vigente e sem oposição oportuna. Notificação extrajudicial
prévia dispensável. Mora "ex re". Sentença mantida. Apelo improvido.

(TJSP;
Apelação
Cível
1028484-41.2019.8.26.0002;
Relator
(a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença que julgou
procedente ação de despejo por falta de pagamento. Cerceamento de
defesa não configurado. Ilegitimidade ativa não reconhecida.
Desnecessidade de notificação para constituição em mora. Aplicação
do artigo 397 do Código Civil. Apelante que não logrou comprovar o
pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios. Honorários
advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007463-37.2019.8.26.0704;
Relator
(a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)
NULIDADE PROCESSUAL - Cerceamento de defesa - Não
configuração - Desnecessidade de produção de outras provas, que
são destinadas ao convencimento do Juiz - Preliminar rejeitada.
CARÊNCIA DE AÇÃO - Falta de interesse de agir - Ausência de
constituição em mora Irrelevância - Notificação - Desnecessidade -
Mora "ex re" - Prejudicial afastada. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA -
Contrato escrito de locação de imóvel comercial Relação locatícia
incontroversa

Nulidade
contratual
decorrente
de
pretensa
incapacidade da fiadora Não caracterização Instrumento hígido
Mora que decorre do próprio fato da inexecução da obrigação,
independendo de provocação do credor
Ausência da prova de
quitação dos aluguéis e encargos da locação dos meses cobrados
Cobrança acolhida, ante a comprovação da mora e ausência de
purgação Aluguéis inadimplidos devidos Sentença de procedência
mantida Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002268-75.2019.8.26.0541;
Relator
(a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 15/06/2020;
Data de Registro: 15/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031550-84.2018.8.26.0577 -Voto no 13.214
6
Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento.
Propriedade do imóvel não é requisito para a propositura da ação.
Simulação não demonstrada. Desnecessidade de notificação prévia.
Mora "ex re". Adimplemento não comprovado. Ação procedente.
Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1030001-65.2017.8.26.0224;
Relator
(a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2020;
Data de Registro: 17/03/2020)
Contudo, realmente não se pode olvidar que o autor decaiu de
parte do pedido, reconhecida a improcedência na demanda anterior. Desse modo, era
mesmo o caso de repartir o ônus da sucumbência, como determina o art. 86, caput,
do CPC, devendo cada parte arcar com a metade dos honorários arbitrados em
sentença em favor do patrono da parte contrária, mantendo-se, assim, integralmente
a sentença quanto ao mais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator